Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742993-79.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA, AVA GARCIA CATTA PRETA, PAULA FERREIRA MENDES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID: 42343322). Solicitem-se informações Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador